Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730607-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALCYR PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: YVONE PIRES MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença, determinou que a parte exequente apresentasse os cálculos do valor tido por incontroverso, corrigido pelo IPCA-e, juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, e valor dos honorários arbitrados na decisão de ID no 70832923, correspondente à fase de cumprimento de sentença, no prazo de cinco (5) dias – ID no 98331984. O agravante postula a reforma da decisão para que o juízo a quo: “(...) restabeleça a decisão de ID 79182059 para manter a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição a TR, por questão de direito e inteira justiça” (ID no 29270077). Dessa forma, intime-se o agravante para esclarecer o seu pedido. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 19:08:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator